Tribunal: TJES
Processo: 5000989-06.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000989-06.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARIVALDO SANT ANA DE SOUZA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000989-06.2020.8.08.0006

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S/A

RECDO.: ARIVALDO SANT’ANA DE SOUZA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA: TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SERVIÇOS SEM AUTORIZAÇÃO. CUSTO A MAIOR NA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Arivaldo Sant’Ana de Souza em face de Telefônica Brasil S.A, na qual o autor alega, em síntese, ser usuária da empresa de telefonia requerida, informando que passou a constar, em suas faturas, cobranças intituladas como “serviços de terceiros”, as quais não reconhece. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para cancelamento da cobrança de “serviços de terceiros”. No mérito, busca a confirmação da tutela, devolução dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pelo requerido, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, a empresa requerida requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há falha na prestação de serviços ou cobrança indevida, uma vez que visto que os mesmos são contratados através da interação entre usuário e aparelho telefônico, como por exemplo, envio de mensagens SMS com a palavra-chave.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:
“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a liminar deferida em ID 4639073.

b) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar à parte requerente a quantia, de R$ 125,38, já em dobro, a título de repetição do indébito, devendo incidir sobre tal valor correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação, a ser apurada com base no IPCA-E. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data de citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

c) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, inciso VIII do CDC.

A questão basicamente se resume em analisar se, de fato, houve a contratação do serviço intitulado “serviços de terceiros”.

O recorrente não traz aos autos qualquer prova da contratação pelo consumidor e observa-se que o plano do autor ora recorrido possui valor de R$ 99,99, enquanto a cobrança por "serviços de terceiros" tem valor de R$ 62,69, totalizando a fatura mensal o valor de R$ 162,68 (ID 1670813 e 1670814).

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Assim, corretamente a sentença de 1º grau determinou a devolução dos valores pagos pelo serviço não contratado, ou seja, R$ 125,38 advindos da contratação sem consentimento de “serviços de terceiros”.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos e cobranças a autora, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.